Tribunal: TJDFT
Processo: 0726790-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0726790-42.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL SOL NASCENTE AGRAVADO: FLAVIA CRISTINA COSTA DA SILVA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SOL NASCENTE contra decisão da 1a Vara Cível de Samambaia que, na execução de título extrajudicial n. 0702868-42.2022.8.07.0009, movido em desfavor de FLAVIA CRISTINA COSTA DA SILVA DOS SANTOS, indeferiu o pedido de expedição de ofício ao DETRAN/DF para fornecer dados sobre o credor do contrato de alienação fiduciária do veículo CHEV/ONIX 10MT LT1, placa RES3I53 (ID 132568517, origem). Nas razões (ID 38210361), narra tratar na origem de execução de título extrajudicial objetivando o adimplemento de acordo firmado entre as partes, referentes às taxas condominiais ordinárias. Informa ter sido encontrado via pesquisa RENAJUD o veículo CHEV/ONIX 10MT LT1, placa RES3I53, sob alienação fiduciária, motivo pelo qual foi requerida a expedição de ofício ao DETRAN a fim de fornecer subsídios para identificar o credor do contrato de alienação fiduciária do bem – pleito indeferido pelo juízo a quo. Aduz não possuir informações de quem seja o credor fiduciário, tampouco deter dados suficientes para investigações próprias. Sustenta que o dever de cooperação se destaca também no âmbito do procedimento executivo, pois contribui para a efetividade do processo como um todo. Com tais argumentos, requer seja deferido o efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão. Preparo em ID 38210363. É o relatório. Decido. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício ao DETRAN/DF para fornecer dados sobre o credor do contrato de alienação fiduciária do veículo CHEV/ONIX 10MT LT1, placa RES3I53. Nessa fase de cognição sumária, no entanto, não observo a presença dos pressupostos autorizadores da concessão da liminar. Na posição de dirigente do curso processual, conforme os artigos 772, inciso III e 773, ambos do Código de Processo Civil, incumbe ao magistrado determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias relacionadas ao objeto da execução, sem descuidar da verificação da utilidade das providências tomadas. Na hipótese, o juiz de origem indeferiu o pedido sob o argumento de poder o exequente, por seus próprios meios, obter a informação desejada. Na espécie, em que pese as razões contidas no agravo, não restou demonstrada de plano a imprescindibilidade da atuação do Poder Judiciário para identificação do credor fiduciário. Logo, ausente, por ora, a plausibilidade do direito. Ademais, não vislumbro a urgência, pois o juízo a quo concedeu prazo suplementar de 10 dias para o agravante informar quem é o credor do contrato de alienação fiduciária do bem ou indicar outros bens passíveis de penhora, sob pena de suspensão do feito, nos termos do art. 921 do CPC, isto é, inexiste o perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Dispenso informações. Intimem-se. À parte agravada para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 16 de agosto de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator